Tribunal: TJDFT
Processo: 0700376-18.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSAO SUBSTITUIR A PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 171 do Código Penal, depois de obter vantagem ilícita em benefício próprio, utilizando o seguinte ardil, apresentando-se falsamente como funcionário de banco para intermediar fraudulentamente financiamento da casa própria.

2 A materialidade e a autoria do estelionato se reputam provadas quando se apresenta o dolo preordenado no momento da celebração de um contrato que não será cumprido jamais.

3 Não se tratando de reincidência específica, é facultado ao juiz substituir a pena corporal por restritivas de direitos, se for socialmente recomendável (art. 44, § 3o do Código Penal). Existindo condenações não transitadas em julgado, mas relacionadas à prática de crime semelhante, não se mostra adequada essa substituição.

4 Apelação não provida.